Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705754-91.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA RECORRIDOS: P. H. Q. A. E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TESTEMUNHAS. OITIVA. INVERSÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE. BICICLETA. CONDOMÍNIO. SINALIZAÇÃO INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. 1. A nulidade dos atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo pela parte interessada. Art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil. A inversão da ordem de oitiva das testemunhas em virtude da ausência de equipamentos para a realização de videoconferência, por si só, não é apta a gerar a nulidade da fase instrutória, mormente quando demonstrado que o Juízo de Primeiro Grau adotou cautelas para que o depoimento não fosse prestado de forma viciada. 2. A conduta omissiva de condomínio em não tampar buraco próximo à sua principal avenida, não sinalizar a sua existência e nem limpar área é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade de criança que se acidenta com bicicleta no local, de forma a ser devida a reparação dos danos morais. 3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Reparação do dano moral fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 361, inciso III, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade do ato processual que inverteu a ordem da oitiva das testemunhas; b) artigo 945 do Código Civil, sustentando que a vítima concorreu culposamente para o evento danoso, devendo a indenização ser fixada considerando a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano (insurgente). Pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como a condenação do recorrido P. H. Q. A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 50518295). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2281644, RELATOR(A) Ministro HUMBERTO MARTINS, DATA DA PUBLICAÇÃO 07/06/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 361, inciso III, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 945 do Código Civil, porque referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.837.682/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Quanto ao pedido de condenação do recorrido P. H. Q. A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020